Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-46.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003528-46.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON BARBOSA BRAGA - CPF: 035.955.821-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), LUCAS LOURENCO - CPF: 051.498.121-02 (ASSISTENTE), LUCICLEIDE DA SILVA DOMINGOS - CPF: 089.612.074-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO DA VÍTIMA – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“[...]
a palavra da vítima possuí relevância, análise diferenciada, em crimes relacionados a violência doméstica e familiar, devido às peculiaridades destes crimes, comumente praticados sem a presença de outras testemunhas. Contudo, a utilização do depoimento da vítima, com preponderância, exige a existência de elementos que a corrobore, que lhe proporcione verossimilhança [...] no caso concreto, as palavras da vítima restaram isoladas nos autos [...] Não se dúvida da veracidade da alegação da vítima no sentido de que possuí problemas psicológicos, mas, atribuir a causa ao apelante exige no mínimo indícios aptos [...] no caso ora apreciado, a palavra da vítima, por ser contraditória, dúbia, não se presta a demonstrar a materialidade, com a precisão que uma condenação necessita. ”
(Parecer da PGJ n° 002019-037/2022).

“
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo”

(TJMT, AP nº 0001834-41.2017.8.11.0008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003528-46.2022.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): ANDERSON BARBOSA BRAGA

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ANDERSON BARBOSA BRAGA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1003528-46.2022.8.11.0010), que o condenou por
violência psicológica contra a mulher
a 6 (seis) meses e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 147-B do CP c/c Lei 11.340/06 (ID 175399373).

O apelante sustenta que “
não foram apresentados relatórios de atendimento médico, psicológicos ou outros elementos que evidenciem o abalo na saúde psicológica da vítima e os depoimentos prestados pela vítima são incoerentes
”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 175399373).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID
175399377
).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Recurso da Defesa – Requer a absolvição por ausência de prova de materialidade – Procedência – Condenação firmada exclusivamente na palavra da vítima – Palavra da vítima contraditória e dúbia – Absolvição impositiva –
Pelo provimento do recurso
.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 180277194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 17 de setembro de 2022, em uma residência na Rua Tabajara, nº 305, bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado ANDERSON BARBOSA BRAGA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à vítima Lucicleide da Silva Domingos.

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado ANDERSON BARBOSA BRAGA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, causou danos emocional, que prejudicou e perturbou o pleno desenvolvimento, da vítima Lucicleide da Silva Domingos.

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ANDERSON BARBOSA BRAGA, como incurso na pena dos artigos 147 e 147-B do Código Penal c/c Lei 11.340/06, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.

[...]”
(Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro, promotora de Justiça – ID 175399344).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Leonézio Pereira Gomes.

A materialidade delitiva do crime de violência psicológica encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de representação criminal e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de violência psicológica contra a mulher, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo. [..]

Portanto, verifica-se que a vítima relatou que não foi ameaçada de morte, conforme narrada na denúncia, tendo o réu afirmado que não a ameaçou. Sendo assim, verifica-se que as provas são frágeis para subsidiar o édito condenatório em seu desfavor no tocante ao aludido crime.

No que tange ao crime de violência psicológica contra a mulher, embora o réu o negue os fatos, verifica-se que a vítima confirmou em Juízo que foi por causa destes entreveros familiares constantes que veio a desenvolver a síndrome do pânico, medos e outros pavores, razão pela qual o réu deve ser condenado pela prática do aludido crime.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violência psicológica contra a mulher, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

ISTO POSTO
, e considerando tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na denúncia para
CONDENAR o réu ANDERSON BARBOSA BRAGA
, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 147-B, do Código Penal e
ABSOLVÊ-LO
da prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
[...]”

(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 175399368).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Leonézio Pereira Gomes, policial militar (ID 175399339) e Lucas Lourenço, policial militar (ID 175399339), bem como interrogado ANDERSON BARBOSA BRAGA, apelante (ID 175399339).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial militar Lucas Lourenço (ID 175399369), da vítima Lucicleide da Silva Domingos (ID 175399369) e o interrogatório do apelante ANDERSON BARROS BRAGA (ID 175399369).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“
Em sentença, o i. Juiz concluiu que, em relação ao crime de violência psicológica contra a mulher, “embora o réu o negue os fatos, verifica-se que a vítima confirmou em Juízo que foi por causa destes entreveros familiares constantes que veio a desenvolver a síndrome do pânico, medos e outros pavores, razão pela qual o réu deve ser condenado pela prática do aludido crime”.

Deveras, a palavra da vítima possuí relevância, análise diferenciada, em crimes relacionados a violência doméstica e familiar, devido às peculiaridades destes crimes, comumente praticados sem a presença de outras testemunhas. Contudo, a utilização do depoimento da vítima, com preponderância, exige a existência de elementos que a corrobore, que lhe proporcione verossimilhança.

Mas, no caso concreto, as palavras da vítima restaram isoladas nos autos.

A vítima, ao ser interrogada judicialmente, não explicou em que consistiram os episódios de violência psicológica. Disse, em suma, que não entendeu a ameaça proferida pelo apelante, apesar de dizer que se sentiu ameaçada. Esclareceu, ainda, que a alegação de que “foi trancada em casa pelo réu” não foi corretamente explicada; que a verdade é que ele a trancou, mas, diante do nervosismo, ela não conseguiu encontrar as chaves pertencentes a ela. Relatou, também, que as discussões conjugais eram comuns.

Percebe-se que a declaração extrajudicial da vítima é oposta a declaração judicial. As contradições fragilizam o testemunho. Ademais, a vítima sustentou que adquiriu problemas psicológicos devido “as brigas conjugais”, mas, nada foi produzido, neste sentido.

Destaca-se que ela confirmou que iniciou tratamento junto ao CAPS, de modo que, a acusação poderia ter requisitados os documentos pertinentes para atestar o abalo psicológico da vítima, assim como, a causa, mas não o fez. Sequer foi acostado aos autos receituário médico, o áudio da ameaça que a vítima disse extrajudicialmente que gravou ou requerida a submissão da vítima a estudo psicossocial.

Não se dúvida da veracidade da alegação da vítima no sentido de que possuí problemas psicológicos, mas, atribuir a causa ao apelante exige no mínimo indícios aptos.

Como é sabido, a Lei n. 14.188/2021 acrescentou o crime de violência psicológica contra a mulher no artigo 147-B do Código Penal, que dispõe: “Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave”.

Note que a conduta se caracteriza mediante a provocação de dano emocional à mulher “que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento” ou que “vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões”.

A despeito de se tratar de crime material, não é indispensável a realização da perícia, todavia, a existência de dano psicológico e a capacidade deste dano prejudicar ou perturbar o pleno desenvolvimento da vítima ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões, exige prova firme, seja a palavra da vítima, de testemunhas, relatórios médicos, dentre outros.

No entanto, no caso ora apreciado, a palavra da vítima, por ser contraditória, dúbia, não se presta a demonstrar a materialidade, com a precisão que uma condenação necessita.

Com estas considerações, manifesta-se pelo
provimento do recurso
.
”
(José de Medeiros, procuradora de Justiça – ID 180277194).

Em reforço, aplica o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.”
(A.P 0001834-41.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 11.4.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver ANDERSON BARBOSA BRAGA de tentativa de
violência psicológica
, por insuficiência de provas para condenação [CPP, art. 386, VII].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023